Tribunal: TJBA
Processo: 8000554-05.2023.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000554-05.2023.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUANAMBI Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR NÃO RESIDIR NA MICROÁREA DA VAGA PARA A QUAL SE INSCREVEU. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. IMPETRANTE QUE RESIDE NA ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º 8000554-05.2023.8.05.0088, tendo como interessados MUNICIPIO DE GUANAMBI e RENATA APARECIDA CIRIACO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator